Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727994-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO VILELA COUTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para suspensão da habilitação do agravante, bem como a expedição de busca e apreensão de sua CNH. Explica que no decorrer do Cumprimento de Sentença foi deferido o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do passaporte do agravante, que interpôs Recurso Especial contra a decisão que reconheceu a aplicação das medidas atípicas. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o sobrestamento dos recursos que versam quanto à matéria de aplicação de medidas atípicas para a perseguição do crédito, no bojo do Tema 1.137. Sustenta que, diante do sobrestamento, requereu ao Juízo a quo que fosse reconhecida a prescrição intercorrente e que resta incabível o bloqueio da CNH ad eternum, bem como que é preciso respeitar a contagem do prazo prescricional em razão da ausência de indicação de bem penhorável. Assevera que é impossível a continuidade de determinação de prosseguimento do feito sem considerar a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que inexiste a possibilidade de suspensão do prazo prescricional com o sobrestamento da matéria. Argumenta que não é possível interromper a contagem de prazo prescricional intercorrente até o julgamento da matéria pelo STJ, pois há grande prejuízo ao agravante. Ressalta que a simples indicação de apreensão da CNH não demonstra a indicação de bens passíveis de penhora, o que evidencia a ocorrência da prescrição. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional antes o sobrestamento perante o STJ, declarando-se a prescrição intercorrente, com a liberação da CNH e passaporte do agravante. Preparo recolhido nos IDs 38567100 e 38567101. O recurso não foi conhecido, conforme decisão de ID 39069640. Interposto Agravo Interno no ID 39991157, fora exercido o juízo de retratação por meio da decisão de ID 41187085. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. Preliminar de Ofício – Decisão Citra Petita Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, a matéria que o agravante pretende trazer ao conhecimento deste colendo colegiado, é a alegação de necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria referente à discussão sobre possibilidade de adoção de medidas atípicas para tentativa de satisfação do crédito exequendo, por meio do Tema 1.137. Argumenta que é incabível “interromper” a contagem do prazo prescricional até o julgamento do STJ, bem como que se mostra incabível o bloqueio de sua CNH e passaporte, em razão do sobrestamento da matéria determinado pela Corte Cidadã. Com efeito, verifica-se dos autos que tais alegações foram levadas ao conhecimento do Juízo a quo por meio da petição de ID 128829887, contudo, as decisões proferidas posteriormente pelo Juízo não trataram especificamente sobre o tema levantado pelo executado, ora agravante. Vejamos as decisões de IDs 129356814 e 131379249: ID 129356814: Anteriormente à apreciação do pedido de ID 129261697, venha aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá a parte exequente, na mesma oportunidade, manifestar-se acerca da afetação do Resp 1.955.539/SP, ora intitulado como Tema 1.137, que consiste na uniformização da controvérsia acerca da possibilidade de, com "esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. ID 131379249: Considerando que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela parte exequente determinando a suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte do agravado, EXPEÇA-SE Ofício ao DETRAN/DF para que dê cumprimento a ordem de suspensão da CNH do executado. Paralelamente, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão da CNH do executado, bem como de seu passaporte, que deverá ser cumprido no endereço do devedor conhecido nos autos. Por fim, intimo a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias Ressalte-se que o executado opôs embargos de declaração no ID 132436698 alertando ao Juízo sobre a omissão na análise dos argumentos apresentados, todavia o Juízo rejeitou os embargos com fundamentações genéricas, sem enfrentar os argumentos da parte com o apontamento da parte da decisão que tratou do tema ou mesmo indicando a razão pela qual seria desnecessário analisar as alegações. Confira-se a decisão de ID 132453559: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 131379249, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 131379249. Resta necessário registrar que, de fato, está preclusa a discussão acerca da interrupção do prazo prescricional em razão do pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, conforme restou definido no AGI no 0735990-10.2021.8.07.0000. Contudo, o executado, ora agravante, levantou novas teses, que deveriam ter sido analisadas pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que, mesmo havendo manifestação pelas partes, o Juízo a quo deixou de analisar a questão, devendo os autos retornarem à origem para a devida análise, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para a agravante. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CITRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. No decisum impugnado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre os pontos arguidos pelos agravantes, embora tenha sido provocado por meio de petição, na qual os agravantes postularam que fosse julgado procedente pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. O julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1145532, 07168379320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023 11:15:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador